Tribunal: TJSP
Processo: 1013772-74.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013772-74.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIO
MURARI FILHO e MARCIA MURARI DE SOUZA, é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013772-74.2018.8.26.0004 - LGA
2
Apelação Cível no 1013772-74.2018.8.26.0004
Apelantes: MARIO MURARI FILHO e Marcia Murari de Souza
Apelado: O Juízo
Comarca: São Paulo
V. 0735
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 109/110),
proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional IV desta Capital, que
julgou improcedente o pedido dos autores.
Segundo os autores, a sentença merece integral reforma, em síntese, por
não se coadunar com os preceitos legais que regem a matéria em debate nos autos
(págs. 118/133).
Recurso tempestivo e não contrarrazoado.
Indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (págs.
232/233), após a análise dos documentos trazidos aos autos (págs. 159/231) em
razão de ordem judicial (págs. 149/150), os autores não cumpriram a determinação
de recolhimento da taxa judiciária referente ao preparo recursal (pág. 235).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013772-74.2018.8.26.0004 - LGA
3
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil: “requerida a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
No caso em análise, após a devida análise da situação econômica dos
recorrentes (págs. 159/231), o requerimento de concessão de gratuidade da justiça
no recurso de Apelação foi indeferido e foi fixado prazo para realização do
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (págs. 232/233).
Todavia, apesar de intimados (pág. 234), os recorrentes permaneceram
inertes e não cumpriram o comando judicial, conforme certificado pelo Cartório
(pág. 235).
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção
da Apelação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora